Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO DA FRANQUEADORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. O contrato de franquia é um documento vinculativo segundo o qual “[...] um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador [...]” (Lei no 13.966/2019, art. 1o).
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. A resolução contratual por culpa da franqueadora implica indenização pelos danos materiais suportados pelo franqueado, que abrange as despesas relacionadas diretamente à estrutura do negócio.
4. O CPC, art. 85, § 2o, estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Da leitura do dispositivo, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico.
5. A reforma da sentença para adequação dos valores a título de indenização por danos materiais acarreta a redistribuição do ônus da sucumbência.
6. O recurso adesivo, além de preencher os pressupostos de admissibilidade do recurso principal, deve observar os seus pressupostos específicos: a sucumbência recíproca entre as partes (autor/réu) e a existência de insurgência anterior da parte adversa, devendo ser interposto simultaneamente às contrarrazões. O recurso adesivo não se limita à matéria tratada no recurso principal e, por isso, pode impugnar capítulo diverso da decisão. Precedente.
7. A ausência de sucumbência recíproca enseja o não conhecimento do recurso adesivo. Precedente.
8. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor não conhecido.